Tribunal: TJMT
Processo: 1020768-33.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020768-33.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (APELANTE), BRUNA OLIVIA ARTMANN - CPF: 004.048.571-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO EM LEILÃO – DÉBITO EXISTENTE NO SISTEMA NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rui Eduardo Sano Laurindo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Trânsito e Transporte Urbano do Município de Sinop/MT, indeferiu a inicial, ante a ausência de violação a direito líquido e certo, e denegou a segurança pretendida, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC c/c art. 6º, §5º e art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009.

Inconformado, o apelante sustenta que o veículo foi adquirido em leilão e que durante ocorrência de trânsito foram constatados débitos anteriores a arrematação, motivo pelo qual o bem foi apreendido.

Segue sustentando, que os débitos foram pagos quando da arrematação do bem, de modo que o veículo deve ser liberado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja concedida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 164711343), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin (id. 171861665), opinou pelo acolhimento da preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rui Eduardo Sano Laurindo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Trânsito e Transporte Urbano do Município de Sinop/MT, indeferiu a inicial, ante a ausência de violação a direito líquido e certo, e denegou a segurança pretendida, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC c/c art. 6º, §5º e art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009. (id. 164711339).

Irresignado,
o apelante sustenta que o veículo foi adquirido em leilão e que durante ocorrência de trânsito foram constatados débitos anteriores a arrematação, motivo pelo qual o bem foi apreendido.

Segue sustentando, que os débitos foram pagos quando da arrematação do bem, de modo que o veículo deve ser liberado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja concedida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“ao verificar a ausência do licenciamento, a autoridade agiu dentro de seus deveres legais ao remover o veículo, com base na lei que determina a devida remoção
”, de modo que
“NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante INEGÁVEL AUSÊNCIA de VIOLAÇÃO ao DIREITO LIQUÍDO e CERTO, razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE”
,
indeferiu a inicial e denegou a segurança pretendida, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC c/c art. 6º, §5º e art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009 (id. 164711339).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, que o veículo foi adquirido em leilão e que os débitos foram pagos quando da arrematação do bem, de modo que o veículo deve ser liberado.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, reafirma-se, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, a legalidade da apreensão do veículo no momento da fiscalização, além da ausência de comprovação inequívoca do alegado direito líquido e certo.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Nessa trilha, perfeita conclusão da d. Procuradora de Justiça ao assevera que “
não constatei nenhuma negativa seja do Secretário Municipal de Trânsito e Transporte Urbano -STU Sinop, seja do DETRAN/MT em se abster de devolução do veículo, tão pouco, consta qualquer pedido junto aos órgãos mencionados requerendo a restituição do veículo.
Como bem pontuado pelo juízo a quo, é sabido que apelante adquiriu o veículo discutido em leilão judicial, porém, a autoridade coatora não tinha conhecimento em seu sistema da arrematação e do pedido de baixa dos débitos, agindo dentro dos parâmetros legais ao seu cargo
.”
(id. 171861665 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial (id. 171861665),
acolho a preliminar vindicada
pelo Município de Sinop/MT e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023